Tribunal: TJDFT
Processo: 0727588-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727588-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLUECAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA AGRAVADO: VICTOR HUGO DE LIMA FALEIRO DECISÃO 1. Trata-se agravo de instrumento interposto por Bluecar Centro Automotivo Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Victor Hugo de Lima Faleiro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo réu/reconvinte, ora agravante (ID 132179239 do processo n. 0703253-54.2022.8.07.0020). Nas razões recursais (ID 38443896), a parte recorrente alega ter juntado aos autos extratos da única conta bancária da qual é titular, a fim de demonstrar sua atual condição financeira. Esclarece que as transferências constantes nos extratos dizem respeito a movimentações relativas à máquina de cartão de crédito existente no estabelecimento da pessoa jurídica. Ressalta que os extratos bancários não apresentam saldo positivo. Informa ser devedora de créditos fiscais inscritos em dívida ativa. Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer nova oportunidade para apresentar documentos e comprovar seu direito ao benefício. Sem preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme art. 1.016, II e III, do CPC[1], incumbe à parte recorrente expor as razões de fato e de direito para amparar seu pedido, inclusive os pleitos de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Portanto, é imprescindível que a petição de interposição do agravo de instrumento apresente fundamentação adequada para demonstrar a presença dos requisitos legais necessários à análise e ao deferimento dos requerimentos formulados. Embora conste no sistema eletrônico PJe marcação de “tutela/liminar”, a parte agravante, na peça recursal, não apresentou fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, apesar de indicar no título da petição “agravo de instrumento com pedido de efeito ativo”, a parte recorrente não formulou pleito liminar e limitou-se a apresentar, ao final da peça, os seguintes requerimentos, in verbis: [...] Por todo o exposto, requer aos Nobres Desembargadores que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador de primeiro grau para conceder assim o benefício da assistência judiciária gratuita a Agravante. Caso não tenha ficado clara a situação financeira da Agravante, requer nova oportunidade para apresentar os documentos e então comprovar o direito que a Agravante possui, evitando assim maiores prejuízos à mesma. [...] Ante a inexistência de pedido fundamentado para concessão de medida liminar, o recurso deve ser recebido apenas com efeito devolutivo. Vale destacar que, nesse caso, não é possível emendar ou complementar a petição recursal, em razão da preclusão consumativa operada com a interposição do recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Com base no artigo 1.019 do CPC pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. 3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 4. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento que se limita a requerer a concessão de efeito suspensivo, sem pedido de mérito. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe assinalar que o objeto do recurso é a decisão interlocutória que rejeitou o requerimento do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual não se exige recolhimento do preparo recursal neste momento. A exigência de pagamento das custas fica postergada ao julgamento final do agravo, se eventualmente for desprovido. Nessa linha, destaca-se claro precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) 3. Por essas razões, recebo o agravo de instrumento apenas com efeito devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso, conforme art. 1.019, I, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.